Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-40.2018.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002467-40.2018.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGANTE), LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n
0002467-40.2018.8.11.0033– São José do Rio Claro.

Embargantes:
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato.

Embargado:

Banco do Brasil S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – E
MBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM –– ALEGADA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRESCINDIBILIDADE - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n
0002467-40.2018.8.11.0033– São José do Rio Claro.

Embargantes:
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato.

Embargado:

Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso Apelação n.
0002467-40.2018.8.11.0033,
que negou provimento ao apelo interposto pelos embargantes no qual se objetivava a reforma da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Sustentam, os embargantes, a existência de omissão no acordão embargado, por ausência de fundamentação quanto aos argumentos apresentados na apelação.

Dizem que a extinção do feito sem a intimação dos Embargantes para recolhimento das custas iniciais destoa dos artigos 101, 102, 290 e 317 do Código de Processo Civil, e que em outro processo em igual situação, os embargantes foram intimados para recolher o encargo.

Pontuam a ausência de manifestação quanto à aplicabilidade do §2o do art. 101 do CPC, que determina que confirmada a denegação ou revogação da gratuidade, o relator determinara ao recorrente o recolhimento do encargo.

Por tais fundamentos, requerem seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no Id n. 135846657, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n
0002467-40.2018.8.11.0033– São José do Rio Claro.

Embargante:
Alexandre Pizzolato e Silvane Pizzolato.

Embargado:

Banco do Brasil S/A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O vício apontado pelos embargantes cinge-se a alegada omissão no v. acórdão, quanto aos fundamentos lançados no recurso, notadamente, a ausência de manifestação quanto à aplicabilidade do §2o do art. 101 do CPC, que determina que confirmada a denegação ou revogação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do encargo.

A valer, omissão segundo abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsistem os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes
,
constando na fundamentação (
ratio decidendi
)

o motivo pelo qual entendeu que era prescindível a intimação pessoal dos embargantes para recolhimento das custas iniciais, se esta foi intimada em sede recursal. Veja:

[...]Consta que os executados apresentaram embargos à execução visando a revisão do contrato de confissão de dívida, no bojo do qual postularam pelos benefícios da justiça gratuita, cujo pedido foi indeferido pelo juiz singular. Insurgiram-se, então, por meio de agravo de instrumento, o qual foi desprovido (Id n 124479241 – fl. 124), e em seguida, manejaram recurso especial. Nesse interregno, enquanto pendia o julgamento do recurso excepcional, houve o cancelamento da distribuição da petição inicial, e consequente extinção do processo, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de recolhimento das custas processuais. Não concordando com o édito judicial, recorrem os embargantes, ora apelantes, sustendo o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento de que mesmo após ter interposto agravo de instrumento e, consequentemente, agravo em recurso especial, deveriam ter sido intimados, novamente, para realização do pagamento das custas iniciais.
Todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal não merece acolhida, vez que o indeferimento do beneficio da gratuidade prescinde de nova intimação para recolhimento do encargo processual, notadamente quando houve intimação quanto ao desprovimento do agravo de instrumento no qual se pretendia a reforma da decisão que indeferiu a isenção das custas processuais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim é que indeferido o pedido de justiça gratuita, o qual foi mantido em sede recursal, quando houve intimação, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição”
.
[...]– Id n. 132360175

Assim, não há que se falar em inobservância da regra do §2o do art. 101 do CPC, porquanto, quando da interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a isenção do encargo, após o julgamento, os agravantes, ora embargantes, foram intimados do acordão que manteve a denegação da gratuidade, de modo que cientes da manutenção da decisão deveriam ter recolhido as custas, já que eventual recurso às instancias extraordinárias, é despido do efeito suspensivo.

Desta feita, não há qualquer omissão a ser sanada, mas sim, mero inconformismo do embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PROVISORIEDADE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO AO FINAL DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado”.
(RED n.

1018977-11.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 18.05.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022